Tribunal: TJES
Processo: 0003428-26.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003428-26.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARMAZEM SAO SEBASTIAO LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA DE 25%. REDUÇÃO PARA 17%. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Armazém São Sebastião Ltda contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados em face do Estado do Espírito Santo, determinando a redução da alíquota de ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações de 25% para 17%, bem como a restituição simples dos valores pagos a maior nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. O recorrente busca a reforma da decisão quanto à distribuição dos ônus de sucumbência, sob o argumento de que decaiu de parte mínima do pedido e que o ente estatal deu causa à demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a rejeição do pedido de restituição em dobro dos valores pagos a título de ICMS, mantida a procedência quanto à redução da alíquota e à restituição simples, caracteriza sucumbência recíproca ou se configura decaimento de parte mínima do pedido, apto a atrair a incidência do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve pautar-se pela análise quantitativa e qualitativa dos pedidos acolhidos e rejeitados.

4. O acolhimento do pedido principal de redução de alíquota e da restituição de valores constitui o êxito substancial da pretensão autoral, representando o cerne da lide tributária sob os aspectos econômico e jurídico.

5. O indeferimento da restituição em dobro, por se tratar de relação jurídico-tributária e não de consumo, caracteriza decaimento de parcela insignificante do pedido frente ao benefício obtido.

6. A aplicação do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil impõe que, havendo decaimento mínimo de uma parte, a outra responda por inteiro pelas despesas e honorários.

7. O princípio da causalidade reforça a responsabilidade do Estado pelos ônus processuais, uma vez que a manutenção de alíquota majorada em desconformidade com o parâmetro de essencialidade obrigou o contribuinte a buscar a tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O acolhimento do pedido de redução de alíquota tributária e de restituição de indébito, ainda que de forma simples, configura êxito na maior parte da pretensão jurídica e econômica.

2. A rejeição do pleito de restituição em dobro em matéria tributária caracteriza sucumbência mínima da parte autora.

3. Incide o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil quando o autor obtém o reconhecimento do direito principal, devendo o réu arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: Parágrafo único do art. 86 do CPC; art. 1º do Decreto 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 024080125925, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22.09.2020; TJES, Apelação Cível nº 00277441620118080024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por
ARMAZÉM SÃO SEBASTIÃO LTDA
e a ele
dar provimento
.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003428-26.2017.8.08.0024

APELANTE:
ARMAZÉM SÃO SEBASTIÃO LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ARMAZÉM SÃO SEBASTIÃO LTDA
contra a r. sentença do id. 18016415, que acolheu parcialmente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da “Ação Declaratória combinada com Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada” ajuizada pelo apelante em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em seu recurso (id. 18016424), o apelante alega que a sentença merece reforma no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, por afrontar o princípio da causalidade.

Afirma que a sucumbência mínima da apelante não justifica a divisão das despesas processuais, sendo inaplicável o critério meramente quantitativo de procedência.

Argumenta que a conduta do Estado, ao editar norma inconstitucional que elevou a alíquota de ICMS para 25% (vinte e cinco por cento), deu causa à demanda, impondo à autora a necessidade de buscar o Judiciário.

Defende que o reconhecimento tácito da procedência do pedido autoral, pelo próprio Estado, ao editar o Decreto nº 5.164-R/2022, confirma a ilicitude da conduta originária.

Aponta que, mesmo com a desistência parcial do pedido referente à TUST/TUSD, decaiu de parcela mínima, devendo incidir o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar parcialmente a sentença, a fim de atribuir ao Estado do Espírito Santo a integralidade da responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

Contrarrazões no id. 18016430 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A questão devolvida a este órgão
ad quem
está adstrita ao exame da distribuição das verbas sucumbenciais na sentença de origem.

Verifica-se que a discussão em primeiro grau de jurisdição refere-se à redução da alíquota de ICMS sobre a energia elétrica de 25% para 17% (alíquota geral), com acréscimo do pedido de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

A sentença recorrida, por sua vez, reconheceu o direito do apelante à redução da alíquota de ICMS, bem como à restituição dos valores, com o acolhimento parcial deste último pleito, para condenar o apelado ao pagamento de forma simples, nos seguintes termos:

[...] não será cabível o acolhimento do pedido de restituição em dobro do tributo indevidamente recolhido nesse interregno, uma vez que se trata o caso vertente de relação jurídico-tributária, não de relação de consumo.

[...]

ACOLHO PARCIALMENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Estado do Espírito Santo a aplicar a alíquota de 17% quando da cobrança de ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações, nas faturas relacionadas na petição às fls. 24 e seguintes.

Quanto aos valores de ICMS recolhidos indevidamente por conta da aplicação da alíquota majorada de 25%, nas faturas relacionadas na petição às fls. 24 e seguintes, CONDENO o Estado do Espírito Santo a restituir à parte autora a diferença entre a alíquota aplicada (25%) e a alíquota geral devida (17%), respeitado o limite prescricional dos 5 (cinco) anos que antecedem a data de ajuizamento desta demanda (de 13.02.2012 em diante), consoante dispõe o artigo 1º do Decreto 20.910/1932 e a Súmula 85/STJ, até a data de produção de efeitos do Decreto nº 5164-R, de 28.06.22 (1º de julho de 2022 - artigo 3º). [...] (id. 18016415)

Ocorre que, respeitosamente, o resultado da demanda indica que houve o decaimento mínimo do pedido autoral, pois o cerne da lide tributária que tramitou em primeira instância foi a adequação da alíquota e a devolução dos valores pagos a maior nos últimos cinco anos. Uma vez garantida a redução de 25% para 17% e a restituição dos valores, a pretensão autoral foi, em sua essência, satisfeita.

O fato de a restituição ser mantida na forma simples, afastando-se, portanto, a condenação em dobro, não altera o fato de que o Estado apelado foi vencido no ponto de maior expressão econômica e jurídica do processo.

Este Sodalício, nesse sentido, possui elucida que “[...] a distribuição dos ônus sucumbenciais entre as partes deve se pautar na análise quantitativa e qualitativa dos pedidos autorais que foram acolhidos e rejeitados, a fim de estabelecer se houve sucumbência recíproca entre os litigantes ou mínima de algum deles”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024080125925, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021).

Portanto, imperativa se mostra a aplicação do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil, uma vez que o recorrido decaiu de parcela insignificante do pedido frente ao benefício jurídico e financeiro obtido. Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:

[...]
O pleito de restituição em dobro não fora acolhido, contudo, por não afastar, por certo, o êxito substancial do pleito autoral nos embargos, não fora mantida a sentença vergastada quanto à condenação ao pagamento da verba honorária, determinando-se a responsabilidade do apelado ao pagamento, por inteiro, das verbas sucumbenciais.
V – Apelação conhecida e provida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00277441620118080024, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Para além desse ponto, apenas como
obiter dictum
, destaco que o apelante ajuizou a demanda em 13/02/2017, época em que o Estado do Espírito Santo ainda aplicava a alíquota majorada e não sinalizava adequação administrativa. Assim, a resistência do Estado em manter a exação fora dos parâmetros de essencialidade foi o que movimentou a máquina judiciária, dando causa à demanda, devendo ser responsabilizado por inteiro pelos ônus sucumbenciais.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença apenas no tópico da sucumbência, condenando o Estado do Espírito Santo apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos decididos pelo juízo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a sentença apenas no tópico da sucumbência, condenando o Estado do Espírito Santo apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos decididos pelo juízo
a quo
.